Tribunal: TCU
Processo: 040.357/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e de alteração de pensão militar instituída por João da Silva, pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito, a partir de 9/4/2022, do ato de concessão inicial de pensão militar instituída por João da Silva (1606/2016, peça 3); 9.2. considerar ilegal o ato alteração de pensão militar instituída por João da Silva (26601/2017, peça 4), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado no item 9.2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. regularize os proventos ao posto correto à época da inatividade do Sr. João da Silva; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.